Tribunal: STF
Processo: ARE 1308419
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Sentença que denegou a segurança que visava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários estaduais, com a prorrogação daqueles vencidos desde 1º de março de 2020 até o final estado de calamidade pública no Estado de São Paulo. 
    Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de fumus boni iuris. Suspensão/diferimento dos prazos para pagamento de tributos, nos moldes deduzidos nesta ação, diz respeito ao instituto da moratória, cuja concessão depende de lei. Neste cenário de crise mundial causada pelo novo coronavírus (COVID-19), com consequências gravíssimas para as áreas tanto da saúde quanto da economia, são necessárias soluções harmônicas e organizadas, sob pena de se instaurar verdadeiro caos administrativo. Eventual concessão da segurança pretendida, analisada sob o potencial replicador em demandas desta natureza, pode comprometer os recursos públicos direcionados ao combate à pandemia. Observa-se, também, que o governo estadual vem adotando medidas efetivas para mitigar os prejuízos econômicos da pandemia. Decisões do E. STF e desta C. Corte no mesmo sentido. Sentença mantida. 
    Recurso desprovido. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 1º, inciso IV, 170, cabeça e inciso III, 193 e 219 da Constituição Federal. Sustenta inobservados os princípios da participação popular, da valorização do trabalho humano e da função social da propriedade. Afirma não violar o princípio da separação de poderes a concessão de moratória em caso de calamidade pública. Alude ao decidido ação civil originária nº 3.363. 
    2. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento do agravo de instrumento na suspensão de segurança nº 5.363, relator o ministro Presidente, acórdão publicado no Diário da Justiça de 29 de outubro de 2020, assentou a inviabilidade de o Poder Judiciário decidir a respeito das políticas públicas tributárias. Confiram a ementa: 
    Agravos regimentais na suspensão de segurança. Insurgências que se voltam contra a sustação de efeitos de decisões regionais que, em regra, declararam a inexigibilidade parcial de tributos, alongando prazos para pagamento. Indevida intromissão na gestão da política tributária estatal. Risco de lesão à ordem e à economia públicas evidenciado. Agravos regimentais não providos. 
    1. Em tempos de pandemia, os inevitáveis conflitos entre particulares e o Estado, decorrentes da adoção de providências tendentes a combatê-la, devem ser equacionados pela tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre tendo por norte que não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado.
    2. A suspensão da exigibilidade de tributos, ainda que parcial, e a dilação dos prazos para seu pagamento impostos por decisões judiciais implicam a desarticulação da gestão da política tributária estatal e acarretam sério risco de lesão à ordem e à economia públicas.
    3. As decisões regionais são, ademais, dotadas de potencial efeito multiplicador, a recomendar a pronta suspensão de seus efeitos.
    4. Agravos regimentais não providos. 
    3. Ante o precedente, conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator